Tribunal: TJES
Processo: 5000572-89.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000572-89.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN DE SIQUEIRA CHAVES

APELADO: MUNICIPIO DE MUQUI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. INÉRCIA ADMINISTRATIVA EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, condenou o município apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.646,56 referentes ao conserto do veículo, mas julgou improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acidente de trânsito sem vítimas e a inércia do município em responder às tratativas extrajudiciais são suficientes para configurar dano moral indenizável, seja na modalidade presumida (in re ipsa) ou mediante a constatação de abalo psicológico extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A jurisprudência estabelece que o dano moral não se presume em acidentes de trânsito sem vítimas, exigindo a demonstração de situações excepcionais que evidenciem abalo significativo à esfera extrapatrimonial da vítima.

4.
A prova oral colhida demonstra que o evento causou apenas um susto momentâneo aos ocupantes do veículo, permitindo o uso normal do automóvel para o prosseguimento da viagem e não gerando repercussões negativas no trabalho ou no estado mental do recorrente, o que descaracteriza o alegado trauma extraordinário.

5.
A mera inércia do ente público em responder às tratativas extrajudiciais não lesa, por si só, os direitos da personalidade, consistindo em resistência resolúvel na via patrimonial por meio da incidência de juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O dano moral não é presumido em acidentes de trânsito sem vítimas, sendo imprescindível a comprovação de abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor.

2. A demora ou inércia do ente público na composição extrajudicial de danos materiais não configura, de forma autônoma, lesão a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCiv 0000441-47.2019.8.08.0056, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 15-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5000572-89.2022.8.08.0036
.

APELANTE: RENAN DE SIQUEIRA CHAVES.

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE MUQUI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Renan de Siqueira Chaves
em
face
da
respeit
ável sentença
proferida nos autos da
“
ação
de indenização
”,

ajuizada
por el
e
contra
o
Município de Muqui
,

q
ue julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
[sic]
OS PEDIDOS INICIAIS e CONDENO
[u]
o requerido MUNICÍPIO DE MUQUI a pagar ao autor indenização por danos materiais, referentes ao conserto do veículo, no valor de R$ 5.646,56 (cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)
[...]
”
e “JULGO[u] IMPROCEDENTE o pedido de danos morais”
.

Nas razões recursais (id 16313019)
o
recorrente sustentou, em síntese, que:
1) “o juízo a quo procedeu com a má avalição
[sic]
dos fatos, em especial, no que tange as provas documentais anexadas que militam em favor do autor/apelante para julgar procedente o pedido de dano moral”; 2
) “o dano moral é in re ipsa, ou seja, independe de provas conforme pacificado na doutrina e jurisprudência e infundadamente e indevidamente alegado pelo Réu”.

Requereu o provimento do recurso “para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu/apelado a pagar ao autor a título de danos morais a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

A controvérsia recursal restringe-se ao cabimento de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 22-11-2019. O apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de dano moral presumido (
in re ipsa
) ou, subsidiariamente, abalo psicológico indenizável em razão dos transtornos vivenciados durante suas férias e da desídia do ente público.

No diz respeito à alegada presunção de ocorrência de danos extrapatrimoniais em razão de acidente de trânsito, observo que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça estabelece que “O dano moral [...] não se presume em acidentes de trânsito sem vítimas, salvo em situações excepcionais que demonstrem abalo significativo à esfera extrapatrimonial da vítima. No caso concreto, não há nos autos elementos que indiquem sofrimento psicológico relevante além dos meros dissabores cotidianos, razão pela qual a condenação por danos morais deve ser afastada” (ApCiv 0000441-47.2019.8.08.0056, Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 15-04-2025).

Fixada essa premissa, verifico que a prova oral produzida afasta a alegação de trauma extraordinário ou frustração severa. Conforme se extrai dos depoimentos da esposa e do filho do apelante (id 16313013), ouvidos em juízo na qualidade de informantes, a colisão lhes causou mero susto momentâneo, contudo, o automóvel continuou sendo utilizado normalmente para o prosseguimento da viagem e o apelante não passou por outras repercussões negativas no seu trabalho ou estado mental.

Outrossim, a inércia do ente público em responder às tratativas extrajudiciais não configura, por si só, lesão a direitos da personalidade. O mero atraso ou a resistência na composição de danos resolve-se na via patrimonial, mediante a incidência dos juros de mora e da correção monetária já fixados na sentença condenatória.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita anteriormente deferida (id 16312996).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.